Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, em razão da suposta inércia da parte exequente em indicar bens passíveis de penhora.
2. A segunda apelação, interposta pelo executado, visa apenas majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito quando: (i) não houve apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado; (ii) não ocorreu prévia intimação pessoal da parte; e (iii) houve manifestação tempestiva da parte exequente solicitando diligências para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado a quo extinguiu o feito sem julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, configurando violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente. 4.1. Após a impugnação ao cumprimento de sentença, não houve intimação para réplica, apenas remessa ao cartório para realização de cálculos, seguida da intimação da exequente para dar andamento ao feito. 4.2. A parte exequente adotou postura ativa e diligente durante o trâmite processual, inclusive interpondo apelação para impedir a extinção do feito, demonstrando inequívoco interesse processual.
5. A extinção prematura do processo contraria os princípios da economia processual, celeridade, razoável duração do processo, primazia da resolução do mérito e cooperação, previstos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5.1. Em consonância com o princípio da cooperação, o Juízo deveria ter deferido as diligências requeridas pela exequente para localização de bens do executado mediante consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ferramentas essenciais para a efetividade da prestação jurisdicional.
6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 6. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso Provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) exige demonstração inequívoca da falta de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, incisos III e VI; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT; ApCiv 0704687-55.2024.8.07.0005, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 19/12/2024. (0714858-93.2023.8.07.0009, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 03/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da exequente provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Recurso do executado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) exige demonstração inequívoca da falta de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional. 2. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, orienta a atuação processual voltada à efetiva prestação jurisdicional e à solução integral do mérito."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 485, incisos III, IV e VI, 798, II, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974072, 0714858-93.2023.8.07.0009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe: 03.04.2025; STJ, 2a Turma, REsp 1.820.838/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 16.09.2019; TJDFT, 20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10.10.2017.